Tribunal: STF
Processo: HC 219689
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Fernando Naloski Araujo, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 767.735/RS.



    Consta dos autos que o paciente, preso em flagrante em 29/4/21, convertido em preventiva, foi condenado às penas de 11 anos de reclusão e 1.100 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). A segregação cautelar foi mantida na sentença condenatória. 



    Interposto recurso de apelação, encontra-se pendente de julgamento. 



    No presente habeas corpus, a defesa aponta a ocorrência de nulidade probatória consistente em ação policial baseada em denúncia anônima e caracterizada pela violação de domicílio.



    Diz, ainda, ausente acervo probatório a respaldar o decreto condenatório.



    Sustenta a ocorrência de excesso de prazo no julgamento da apelação concluso, pois desde o mês de fevereiro está conclusa para julgamento. 



    Outrossim, afirma que houve excesso quanto à dosimetria da pena. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    É o relatório, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão questionada:



    “A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    (...)



    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. 



    Quanto ao cerne da impetração o Tribunal de origem asseverou que a matéria já foi objeto de exame por esta Corte Superior de Justiça no HC n. 151.689/RS, em que não se vislumbrou manifesta ilegalidade na segregação cautelar, bem como que sobreveio sentença condenatória que manteve a prisão sob os mesmos fundamentos, in verbis:



    (...)



    Com efeito, o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado, decisão mantida quando não foi acolhido o pedido de reconsideração (fl. 69). 



    No que diz respeito às aduções de suposta nulidade probatória, ausência de provas de autoria e ilegalidade na aplicação da pena, cabe reforçar que "Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta. " (AgRg nos EDcl no HC n. 692.704/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021). 



    Especificamente quanto ao alegado excesso de prazo é assente nessa Corte Superior que sua configuração não decorre somente da soma aritmética dos prazos fixados na norma, os quais não são peremptórios, nem do mero decurso do tempo, devendo ser examinadas a complexidade da causa mediante critérios de proporcionalidade e razoabilidade e a quantidade de pena eventualmente fixada na sentença. 



    Uma vez fixada a pena em 11 anos de reclusão, não observo flagrante excesso de prazo para o julgamento da apelação, não se podendo extrair dos autos que a demora relatada tenha implicado obstáculos ou impedimentos ao paciente usufruir benefícios relativos à execução da pena. Sobre o tema cito os seguintes precedentes:



    (...)



    Diante de todo o exposto, não vejo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, uma vez ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória. 



    De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento da impetração pela egrégia Corte estadual. 



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Inicialmente, deve-se registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Além disso, no que se refere ao alegado excesso de prazo - única questão, dentre as suscitadas nesta impetração, que foi objeto de debate na decisão do Relator no STJ -, o Ministro relator deixou expresso o seguinte:



    “Especificamente quanto ao alegado excesso de prazo é assente nessa Corte Superior que sua configuração não decorre somente da soma aritmética dos prazos fixados na norma, os quais não são peremptórios, nem do mero decurso do tempo, devendo ser examinadas a complexidade da causa mediante critérios de proporcionalidade e razoabilidade e a quantidade de pena eventualmente fixada na sentença.



    Uma vez fixada a pena em 11 anos de reclusão, não observo flagrante excesso de prazo para o julgamento da apelação, não se podendo extrair dos autos que a demora relatada tenha implicado obstáculos ou impedimentos ao paciente usufruir benefícios relativos à execução da pena.”



    O julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o Ministro relator destacou as peculiaridades do caso em exame não havendo que se falar em desídia do Tribunal de Justiça, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente